Tribunal: TJMT
Processo: 1029610-41.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029610-41.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HENRIQUE EZEQUIEL SOUZA DO NASCIMENTO SILVA PINHEIRO registrado(a) civilmente como HENRIQUE EZEQUIEL SOUZA DO NASCIMENTO SILVA PINHEIRO - CPF: 711.415.141-17 (APELANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), JOSIMAR HANCHET DA SILVA - CPF: 053.623.301-28 (APELANTE), LORRAN YANAI DA SILVA (APELANTE), SILAS ANTONIO DA SILVA (APELANTE), VANDERSON CRISTIANO ALVES DA CRUZ - CPF: 062.151.401-20 (APELANTE), VANDA CRISTINA ALVES - CPF: 062.153.391-21 (APELANTE), LORRAN YANAI DA SILVA - CPF: 049.741.511-93 (APELANTE), FANAVIA BEATRIZ CEBALHO DA SILVA - CPF: 011.504.851-08 (ADVOGADO), ROSANA ARRUDA DE SOUZA - CPF: 035.837.581-96 (ADVOGADO), ANDERSON BISPO DE LIMA - CPF: 571.966.721-00 (ASSISTENTE), ABINOAN LUCIA DA SILVA - CPF: 134.569.634-59 (ASSISTENTE), EVELY LUCIA DA SILVA (ASSISTENTE), KAROLAYNE PINHEIRO - CPF: 062.746.661-33 (ASSISTENTE), VALERIA LUCIA DA SILVA (ASSISTENTE), FABIO GOMES TELES - CPF: 948.647.051-00 (ASSISTENTE), OSVALDO LUIZ MALHEIROS LEAO - CPF: 985.435.551-91 (ASSISTENTE), JOAO ALEXANDRE DE MAGALHAES - CPF: 486.835.071-49 (VÍTIMA), LUCIENE BARROS GRAMINHA - CPF: 932.682.621-04 (VÍTIMA), ANA PAULA PINHEIRO (ASSISTENTE), ADAO ADONAI SOUZA DE CAMPOS - CPF: 005.800.611-75 (ASSISTENTE), GREICIELEM APARECIDA DA CONCEICAO - CPF: 029.160.581-84 (ASSISTENTE), VANDERSON CRISTIANO ALVES DA CRUZ - CPF: 062.151.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. Apelações criminais. Roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo]. Extorsão majorada [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]. Posse irregular de munição de uso permitido. Receptação. Suficiência probatória. Condenações mantidas por roubo, extorsão e posse irregular de munição. Readequação das penas. Absolvição por receptação.

Provimento parcial e provimento.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que condenou os apelantes por dois delitos de roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], dois crimes de extorsão majorada [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], posse irregular de munição de uso permitido e receptação, visando as absolvições ou, subsidiariamente, redução das penas.

II. Questão em discussão

Há cinco: 1) nulidade do reconhecimento pessoal; 2) provas insuficientes para as condenações por roubo e extorsão e receptação; 3) não caracterização da extorsão como delito autônomo; 4) desproporcionalidade da dosimetria das penas; 5) não configuração do concurso formal de crimes.

III. Razões de decidir

1. O art. 226 do CPP tem por escopo conferir maior credibilidade à identificação da pessoa ou coisa, de modo que o juiz poderá atribuir
“a consideração que julgar adequada em face de eventual falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”.

2. Se o envolvimento dos agentes no roubo majorado e extorsão majorada estão demonstrados pelos depoimentos das vítimas, somados às confissões e apreensões de parte dos bens subtraídos e documentos de transferências bancárias do valor extorquido, bem como as declarações dos agentes públicos, a responsabilidade penal deve ser mantida.

3. A conduta de constranger as vítimas a acessar os aplicativos de contas bancárias, com a intenção de obter vantagem econômica indevida, após a consumação do roubo, em contexto de emprego de arma fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, configura o crime de extorsão.

4. Na coautoria [como na hipótese],
“todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos [...] pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado”
, a elidir a tese de desclassificação da conduta de extorsão para favorecimento real.

5. O delito de favorecimento real consiste
“em prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria (art. 29, CP) ou de receptação (art. 180, CP), auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Portanto, se os agentes, já cientes e previamente ajustados com os executores, contribuem para a empreitada ilícita antes, durante e após a sua consumação, devem responder como efetivos autores, afastando-se a incidência subsidiária da norma residual do art. 349 do Código Penal
”.

6. A circunstância de
ser namorada de corréu à época e parte dos bens terem sido apreendidos na sua residência, não enseja, por si só, a autoria de receptação, sobretudo ao se considerar não ter indicativo de participação/conhecimento do roubo e extorsão em que evolvido a pessoa com quem se relacionava, além da apreensão ter ocorrido em menos de 24 horas da prática delitiva.

7. O c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, especialmente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão dos fatos que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu.

8. A regra do concurso formal de crimes há de ser aplicada se as condutas dos agentes são praticadas em um mesmo contexto fático, visando atingir patrimônios individuais distintos.
“Ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há falar-se em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal.”

9. A “
quantidade dos dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira” do réu.”

10.

“A pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal.”

IV. Dispositivo e teses

Recursos providos parcialmente para readequar as penas do primeiro, segundo, terceiro e quarto apelantes e provido o da quinta para absolvê-la.

1. A posse de bens subtraídos na residência da quinta apelante, então namorada de um dos corréus, sem prova de sua participação ou conhecimento do crime, não caracteriza receptação, especialmente considerando o curto intervalo entre os delitos e a apreensão dos objetos.

2. O c. STJ consolidou entendimento de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida como causa de atenuação da pena, sendo direito subjetivo do réu.

3. A fixação da quantidade de dias-multa deve seguir o critério trifásico da dosimetria da pena, notadamente manter proporção com a pena privativa de liberdade imposta e observar a condição econômico-financeira do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180,
caput,
art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, art. 158, § 1º, c/c art. 69 e art. 70. Art. 61, I, II e ‘h’;
art. 62, I, art. 65, I e II, ‘d’,
art. 33§ 2º, ‘a’. CPP, art. 387, §2º, 386, V. Lei nº 10.826/2003, art. 12.
LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 227.629, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 26.6.2023; STJ, A
gRg no HC 809.382/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 15.8.2023; AgRg no AREsp 1364031/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 12.5.2020;
AgRg no HC 915.185/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.7.2024; HC

411.765/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 17.10.2017; Súmula 96;AgRg no HC 772.855/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 10.3.2023; AgRg no HC nº 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1º.12.2022; Súmula 231.
. REsp 2.028.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 23.12.2024. AgRg no AREsp 1775860/SP, Rel.

Min. Ribeiro Dantas, 23.8.2021; AgRg no REsp 1664126/AL, Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro, 19.10.202, AgRg no AREsp 2.279.202/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.5.2023;

AgRg no AREsp 2.279.202/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.5.2023; AgRg no HC 843.057/MG, Rel. Laurita Vaz, Sexta Turma, 17.11.2023. TJMT, NU 1015720-12.2022.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 3.2.2024;
Enunciado Criminal 8 ; NU 0002284-18.2013.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 17.7.2020; NU 0008021-75.2017.8.11.0037, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 14.6.2023;

NU 1003791-31.2024.8.11.0003, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, 14.2.2025; NU 1000732-09.2022.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 9.8.2024; NU 1000044-67.2021.8.11.0039, Primeira Câmara Criminal, 8.11.2023;
NU 0002777-19.2018.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 12.3.2020; NU 0006591-05.2019.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 1º.3.2022; Enunciado Criminal 35;
NU 0013983-45.2009.8.11.0042, Rel.: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 15.12.2023; Enunciado Criminal 33. NU 1035571-94.2021.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, 29.11.2022.TJMS, NU 0021101-51.2021.8.12.0001, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, 29.3.2023.

TJDFT, Ag 0000452-14.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.03.2018.

Doutrina relevante citada
:
GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167;

NUCCI, Guilherme de Souza
in
Manual de Direito Penal: Parte Geral/Parte Especial, Editora Revista dos Tribunais, 7ª ed., 2011, p. 743. FLOR, Geovano Prudêncio, “A dúvida razoável e o princípio do
in dubio pro reo
”. Disponível em: https://jus.com.br/artigos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1029610-41.2022.8.11.0002- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): LORRAN YANAI DA SILVA

SILAS ANTONIO DA SILVA

JOSIMAR HANCHET DA SILVA

HENRIQUE EZEQUIEL SOUZA DO N. SILVA PINHEIRO

VANDA CRISTINA ALVES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por
LORRAN YANAI DA SILVA,

SILAS ANTONIO DA SILVA,

JOSIMAR HANCHET DA SILVA
, HENRIQUE EZEQUIEL SOUZA DO NASCIMENTO SILVA PINHEIRO
e
VANDA CRISTINA ALVES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU
1029610-41.2022.8.11.0002
), que os condenou
o
primeiro
por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], duas vezes, e extorsão majorada [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], duas vezes, em concurso material, a 18 (dezoito) anos, 7 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, art. 158, § 1º, c/c art. 69 e art. 70, todos do CP –; o
segundo

por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], duas vezes, extorsão majorada [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], duas vezes, e posse irregular de munição de uso permitido, em concurso material, a 15 (quinze) anos de reclusão e 151 (cento e cinquenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado -

art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, art. 158, § 1º, do CP e art. 12 da Lei

nº 10.826/2003, c/c e art. 69 e art. 70, ambos do CP
- ; o
terceiro
por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], duas vezes, e extorsão majorada [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], duas vezes, em concurso material, a 20 (vinte) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 205 (duzentos e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, art. 158, § 1º, c/c art. 69 e art. 70, todos do CP -; o
quarto
por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], duas vezes, e extorsão majorada [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], duas vezes, em concurso material, a 15 (quinze) anos e 13 (três) dias de reclusão e 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, art. 158, § 1º, c/c art. 69 e art. 70, todos do CP; a
quinta
por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direto - art. 180
, caput,
do CP -; (ID 247947411 e ID 247947430).

LORRAN YANAI DA SILVA arguiu a nulidade do reconhecimento pessoal. No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para as condenações por roubo majorado e extorsão majorada; 2) desproporcionalidade da dosimetria da pena; 3) não configuração do concurso formal de crimes.

Pede o provimento para que seja anulada a sentença e absolvido, também por insuficiência de provas. Subsidiariamente, readequadas as penas e afastado o aumento pelo concurso formal de crimes, além de
“aplicação de medida diversa da prisão
”, sem fundamentação correlata (ID 247947428).

SILAS ANTONIO DA SILVA e JOSIMAR HANCHET DA SILVA argumentam a não caracterização da extorsão como delito autônomo.

Requerem a absolvição por extorsão majorada.

Prequestionam a matéria de forma genérica (ID 247947462).

HENRIQUE EZEQUIEL SOUZA DO NASCIMENTO SILVA PINHEIRO aduz a insuficiência de provas para responsabilização penal por roubo majorado e extorsão majorada.

Postula a absolvição por ambos os delitos. Subsidiariamente, a desclassificação para favorecimento real, ou aplicação das penas no mínimo legal e fixação do regime inicial semiaberto, sem fundamentação correlata.

Prequestiona o art. 5º, LVII, da CF; art. 349 e art. 180, do CP; art. 155 e 386, VII, do CPP (ID 247947522).

VANDA CRISTINA ALVES alega: 1) insuficiência de provas para condenação por receptação dolosa; 2) desconhecia a origem ilícita do bem.

Pugna pela absolvição. Subsidiariamente, a desclassificação da receptação dolosa para modalidade culposa.

Prequestiona a matéria de forma genérica (ID 247947439).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 247947437 e ID 247947524).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Roubo Majorado, em concurso formal, extorsão majorada, e receptação – Inconformismo das defesas – Apelantes Lorran e Henrique-Ausência de provas para condenação – improcedência – acervo harmônico e coerente – vítimas seguras, em ambas as fases da persecução penal – Palavra das vítimas corroboradas pelas demais provas produzidas – Apelante Lorran formalmente reconhecido pelas vítimas – ato que, ao contrário do aduzido, não possui qualquer mácula a ser sanada - condenação que não está amparada unicamente no reconhecimento – Apelante Henrique que atuou em cooperação com os demais implicados, tendo amplo domínio do fato delituoso, acompanhando a execução por intermédio de ligações telefônicas – valores transferidos da conta corrente da irmã da vítima direcionados à esposa de Henrique, parte do qual foi, posteriormente, transferido para a irmã de outro corréu - manutenção do édito condenatório – Afastamento do concurso formal entre os crimes de roubo – inocorrência – única ação que lesou bens de patrimônios distintos – concurso formal devidamente demonstrado – pleito genérico de revisão da dosimetria formulado pela defesa de Lorran – impossibilidade – penas escorreitamente aplicadas - Apelo de Josimar e Silas – crime de extorsão – absolvição por se tratar de conduta executada no mesmo contexto do roubo – inviabilidade – crimes que se consumaram em momento distintos e que decorrem de desígnios autônomos – manutenção da condenação – Apelo de Vanda Cristina Alves - Absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa – impossibilidade - provas seguras nos autos a demonstrar a ciência da origem ilícita dos objetos ocultados pela Apelante em seu guarda-roupas - autoria e materialidade devidamente comprovadas – Apelante que não se desincumbiu do ônus de provar a licitude da posse dos bens - absolvição e desclassificação inviáveis - pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO dos recursos
.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 263388291)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
LORRAN YANAI DA SILVA
suscita a nulidade do reconhecimento pessoal
realizado pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande sob a assertiva de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

Vejamos.

Consta que, um dia após o fato [31.8.2022], ou seja, em 1.9.2022, as vítimas João Alexandre de Magalhães [62 anos de idade] e sua esposa Luciene Barros Graminha [43 anos de idade] compareceram à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande e reconheceram pessoalmente os apelantes LORRAN YANAI DA SILVA e SILAS ANTONIO DA SILVA como sendo os autores do roubo que os renderam, com emprego de arma de fogo, na varada da residência e os conduziram para a sala, ordenando que deitassem “
no chão de bruços”
.

Na oportunidade, descreveram os assaltantes que os renderam como sendo um
“moreno, estatura baixa, compleição ‘tipo fortinho/gordinho, vestindo uma calça cinza”;

e o outro
“cor morena, compleição magra, estatura mediana, vestindo uma blusa colorida, que portava a arma de fogo tipo revólver”
, conforme Termos de Reconhecimento de Pessoa nº 2022.16.345539 e nº 2022.16.345534 – Incidente Processual NU

1028720-05.2022.8.11.0002 - ID 94169905, ID 94169903), ao indicarem, respectivamente, LORRAN YANAI DA SILVA e SILAS ANTONIO DA SILVA.

A vítima João Alexandre de Magalhães, ao prestar declaração na fase investigativa, indicou, ainda, como característica do apelante

LORRAN YANAI DA SILVA o “bigode” (Incidente Processual NU 1028720-05.2022.8.11.0002 - ID 94169902).

Registre-se que os apelantes foram colocados junto a outras três pessoas no momento do reconhecimento pessoal e as vítimas confirmaram o ato realizado na Delegacia, quando ouvidas em Juízo.

O art. 226 do CPP tem por escopo conferir maior credibilidade à identificação da pessoa ou coisa, de modo que o juiz poderá atribuir
“a consideração que julgar adequada em face de eventual falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas
” (GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

O c. STF reafirmou a natureza recomendatória das formalidades do art. 226 do CPP:

“O entendimento desta Corte é no sentido de que ‘o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível”
(HC 227.629, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 26.6.2023)

No mesmo sentido, a 5ª Turma do c. STJ adotou este posicionamento:

“Nem se olvide que, recentemente, o col. Supremo Tribunal Federal, ao se debruçar sobre a matéria assentou que: ‘O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível’ [...]”
(AgRg no HC 809.382/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 15.8.2023).

Noutro giro, a condenação do apelante
LORRAN YANAI DA SILVA
não está fundamentada, exclusivamente, no reconhecimento pessoal, mas em confissões e apreensões de bens subtraídos na posse de corréus, depoimentos de agentes públicos [responsáveis pelas prisões em fragrante e diligências investigativas], em Juízo, além de extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos.

Com efeito,
"o reconhecimento pessoal deve ser analisado em conjunto com todas as demais provas produzidas nos autos. Não sendo a única prova a ensejar a condenação, não há mácula a ser corrigida”
(
AgRg no HC 843.057/MG, Rel. Laurita Vaz, Sexta Turma, 17.11.2023).

Nesse quadro, não se reconhece nulidade apta a desconstituir as provas, sobretudo porque a condenação está fundamentada em provas judicializadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 31/08/2022, por volta das 18h50min, em uma chácara localizada na Rua Gil João, (Rua principal da comunidade Bom Sucesso), em Várzea Grande/MT, os denunciados HENRIQUE EZEQUIEL SOUZA DO NASCIMENTO SILVA PINHEIRO, LORRAN YANAI DA SILVA, SILAS ANTÔNIO DA SILVA, vulgo “Marley”, e JOSIMAR HANCHET DA SILVA, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, além de restrição de liberdade, subtraíram joias, celulares, 02 veículos (Onix e Renault Sandeiro), R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie, 05 sacolas de roupas novas, com etiquetas, relógios, TV, bens avaliados em R$143.597,00 (cento e quarenta e três mil, quinhentos e noventa e sete reais), de propriedade das vítimas João Alexandre de Magalhães (62 anos) e Luciene Barros Graminha (termo de avaliação indireta-94904991-Pág. 2).

[...] na mesma ocasião mencionada, os denunciados HENRIQUE EZEQUIEL SOUZA DO NASCIMENTO SILVA PINHEIRO, LORRAN YANAI DA SILVA, SILAS ANTÔNIO DA SILVA, vulgo “Marley”, e JOSIMAR HANCHET DA SILVA constrangeram as vítimas, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, a abrir os aplicativos bancários para realizarem transferências, obtendo êxito em transferir o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), da conta bancária da irmã da vítima Luciene Barros, para conta PIX de Karolayne Pinheiro (id. 94904323 – Pág. 1 – comprovante)

[...] no dia 01/09/2022, na Rua Pau-brasil, n.º18, Bairro Mapin, em Várzea Grande, VANDA CRISTINA ALVES ocultava em proveito próprio e alheio, coisa que sabia ser produto de crime, pertencente às vítimas João Alex e Luciene Barros.

Ademais, no dia 01/09/2022, na Rua 14 Ipê Amarelo, n.º 18, Bairro 07 de Maio (Próximo ao AP distribuidora), em Várzea Grande/MT, SILAS ANTÔNIO DA SILVA tinha em posse 08 (oito) munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal (laudo pericial anexo).
[...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia HENRIQUE EZEQUIEL SOUZA DO NASCIMENTO SILVA PINHEIRO, LORRAN YANAI DA SILVA, SILAS ANTÔNIO DA SILVA, vulgo “Marley”, e JOSIMAR HANCHET DA SILVA, como incursos nas condutas previstas nos artigos 157, inciso II (concurso) e V (restrição de liberdade), §2º-A (arma de fogo), por duas vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal e 158, §1º (concurso

de pessoas e arma de fogo), do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal, nos termos do artigo 69, do Código Penal (concurso material); VANDA CRISTINA ALVES como incurso na conduta prevista no artigo 180, caput, do Código Penal; e SILAS ANTÔNIO DA SILVA como incurso na conduta prevista no artigo 12, da Lei 10.826/03; [...].
”
(João Batista de Oliveira, promotor de Justiça - ID 247947224)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
autoria está suficientemente demonstrada no manancial probatório colacionado aos autos. As provas são coerentes e robustas em apontar que os réus praticaram os crimes de roubo majorado, extorsão, receptação e posse de munição, como descritos na denúncia, sendo possível se individualizar a conduta de cada um através das provas apuradas nos autos.

A vítima João Alexandre de Magalhães (id. 109700048), afirmou em síntese que na data dos fatos era por volta das 18h30, antes das 19h, estavam sentados na área da casa, de repente, apareceram dois (assaltantes), um deles com a arma em punho, quando anunciaram o assalto; ato contínuo, colocaram ele e a esposa dentro da casa e mandaram as vítimas jogar o celular no chão. Contou que, na sequência, chegaram mais pessoas, mas não sabe a quantidade certa de assaltantes, pois ele e a esposa estavam deitados no chão de bruços, sem poder ver, com uma arma apontada para a cabeça; que o assaltante que chegou primeiro estava armado, mas não viu se o segundo estava, mas acha que não. Lembrou que deu pra ver as características de apenas algumas pessoas que cometeram o delito e que ele era muito conhecido na região, por ter sido gerente de uma empresa; que os assaltantes falavam baixo para que ele não pudesse reconhecer as suas vozes; que conseguiu identificar os dois assaltantes que anunciaram o roubo, na Delegacia, no dia seguinte, e também o Josimar, que é parente de sua falecida esposa; que os três estavam presos na Delegacia. Narrou que os assaltantes exigiram a senha para acessar sua conta bancária, mas que tentaram e não conseguiram fazer transferência; que roubaram o dinheiro que estava em sua carteira e fizeram pix do celular da esposa dele; que os assaltantes pegaram uma boa quantia em espécie que estava dentro do guarda-roupa, que reviraram tudo; que levaram aliança, corrente de ouro, oito relógios, televisão. Contou que um dos carros estava cheio de malas de roupas, porque a esposa vende roupas e tinha chegado recentemente de Goiânia; que os assaltantes levaram dois carros, inclusive o dele, que abandonaram, danificaram um pouco e jogaram a chave fora. Os assaltantes disseram que queriam o Corolla do filho da sua esposa; que a todo momento, exigiam o Corolla; que conseguiram fazer a sua esposa Luciene transferir um dinheiro, via pix, para uma pessoa de nome Karoline; que não sabe para qual conta esse dinheiro foi transferido posteriormente. Relatou que a Polícia de Várzea Grande sabia mais ou menos os suspeitos e no outro dia, recuperam peças de roupa da sua esposa; chamaram as vítimas até a Delegacia. Disse que as pessoas que estavam mais distantes falavam baixinho, com medo de terem a voz reconhecida por ele, pois ele trabalhou como gerente de uma empresa durante vinte e dois anos e os ladrões o conheciam, conheciam seu filho, embora ele não os conhecesse; que ele nasceu e cresceu na região, criou seus filhos e se aposentou por lá. Depois, ouviu dizer que o pessoal da região conhece todos os assaltantes. Revelou que ele e a família ficaram muito traumatizados após o crime, que tentaram vender a chácara, mas até hoje não conseguiram; que construiu tanques para criação de peixes, para empreender, mas desistiu; que antes do assalto, criava porcos e galinhas, mas hoje acabou com tudo para ir embora para Goiânia; que as despesas que ficaram foram muito altas, contas para pagar; que estão pagando contas, mas está difícil; não recuperaram nada. Contou que não viu os presos antes de fazer o reconhecimento, que não os viu antes de entrarem na Delegacia; que não sabe dizer o nome do assaltante que estava armado, mas ele tinha cavanhaque, rosto fino, rapaz novo, mais alto; que estava de costas quando foi surpreendido pela chegada desse assaltante, com a arma em punho, magro. Lembrou que estavam de boné; que o de trás não deu pra ver direito, com boné abaixado; que os suspeitos não estavam de boné no dia do reconhecimento na Delegacia; que foram falados os nomes de cada suspeito e mostradas fotos; que só tem certeza do nome de Josimar. Afirmou que não sabe dizer os nomes das pessoas que reconheceu na Delegacia, mas reconheceu duas pessoas; que entraram várias pessoas em sua casa, cinco, seis ou mais; que ouviam barulho de muita gente; que na Delegacia, foram mostrados quatro suspeitos, mas que reconheceu dois assaltantes e o Josimar, que é parente de sua falecida esposa.

A vítima [...] em Juízo (id. 109700047), afirmou em síntese que no dia 31/08/2022, havia acabado de chegar de Cuiabá, pois vende roupa e tinha ido buscar a mercadoria que chegou; que estava ajeitando algumas coisas em cima da mesa e outras sacolas estavam dentro do carro; que estava conversando com seu esposo na área quando foram surpreendidos por dois assaltantes, um mais baixinho e um mais alto; que o mais baixo estava na frente com uma arma, que mandaram eles entrar na casa; que colocaram eles no chão, o esposo deitado na sala e todo o tempo com a arma na cabeça deles. Lembrou que, em seguida, entraram mais pessoas na casa, que eles não viram, mas dava para ouvir que tinha mais gente, que foi para o quarto. Relatou que, no quarto, ela tinha uma quantia em dinheiro de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que estava dentro de uma roupa; que os assaltantes pegaram esse dinheiro, joias, os celulares deles, televisão e todo tempo eles cochichavam muito; que ela não conhece ninguém, nenhum deles, mas como o esposo mora na região há muito tempo, acha que os assaltantes o conheciam; que mandaram tirar tudo, tiraram corrente. Afirmou que não se recorda se estavam com o rosto coberto, que foi muito rápido; que era 18h45 e que estava escurecendo, que o baixinho que estava armado estava de boné abaixado, para que não vissem seu rosto; que foi isso que conseguiu ver. Pegaram o celular dela e a obrigaram a desbloquear; que ela tinha R$ 600,00 (seiscentos reais) na conta e fizeram um pix para a conta da menina; que também pegaram o celular do seu esposo, mas não havia pix e ele não conseguiu fazer transferência; que os assaltantes ficavam ameaçando: “Quer morrer? Quer morrer?”; que ela pediu para que o esposo ligasse para o filho dele para pedir a senha para fazer as transferências, com medo de que os assaltantes fizessem alguma coisa com eles, mas que desistiram da transferência. Lembrou que os assaltantes foram para a cozinha e pegaram uma faca, cortaram uma cortina e tentaram amarrar ela e o esposo, mas não conseguiram; que nesse momento, outro assaltante saiu para pegar o carro, que ela e o esposo tinham dois carros lá. Em seguida, quando um dos assaltantes saiu com um dos carros, os outros os trancaram dentro do banheiro. Contou que a todo o tempo os assaltantes perguntavam sobre o Corolla e ela respondeu que esse carro era do filho dela que estava na faculdade e só chegaria às 23h; que os criminosos falaram que ela tinha um Corolla, mas só tinha R$ 600,00 (seiscentos reais) na conta, ao que ela respondeu que era uma trabalhadora e não tinha dinheiro guardado. Em seguida, os assaltantes os prenderam no banheiro e que ouviram o barulho do carro saindo ‘cantando pneu’; que tinha uma televisão na cozinha, que foi levada. Relatou que no dia seguinte, após as prisões, ela e o esposo reconheceram duas pessoas, o Lorran e o Silas, que foram as pessoas que os abordaram durante o assalto; que para o reconhecimento, foram mostrados quatro suspeitos e que reconheceu um mais baixinho e um mais alto, que acha que o baixinho era o tal do Lorran, que não se lembra bem do nome, e tinha um mais alto; que tinham mais dois suspeitos na Delegacia, mas que não os reconheceu; que seu esposo tem setenta e dois anos de idade; que perdeu R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em mercadoria de roupa e que está pagando até hoje essas roupas; que foram recuperadas apenas dez peças de roupa, só isso e mais nada. Contou que não sabe dizer se o Josimar – que é parente da falecida esposa do seu marido – passou informações sobre a rotina da família, que ela não conhece nenhum dos assaltantes, nunca os viu, mas o esposo dela conhece todo mundo daquela região porque nasceu ali, que ele conhece muita gente. Narrou que estava logada na conta bancária de sua irmã quando foi obrigada a realizar a transferência, em favor de Karolina. Ressaltou que moravam na chácara e foram para ali achando que iam ter sossego, que a mãe dela também morava lá e foi embora traumatizada para Goiânia; que ela também não quer ficar mais lá, que colocou placa de venda e que perderam todo o ânimo de ficar lá, que tinha oito meses que tinham comprado a chácara; que os assaltantes não chegaram a agredi-los. Lembrou que o Lorran era um homem pequeno franzino, uma pessoa pequena, mas que não era tão novo; que já passou algum tempo e que na hora do medo não ficava reparando essas coisas; que os dois assaltantes que reconheceu na Delegacia estavam com boné e que o baixinho que estava com a arma, o da frente; que não sabe o nome dos assaltantes. Na Delegacia, foram apresentadas quatro pessoas, mas que ela e o marido reconheceram apenas dois assaltantes, que foram os que os levaram para sala; que depois entraram mais pessoas, mas que não viram, porque estavam com a cabeça baixa e com uma arma apontada para a cabeça. Informou que não sabe dizer o nome dos outros suspeitos que lhes foram mostrados na Delegacia. [...]

Em Juízo a testemunha policial Anderson Bispo de Lima (id. 127861938), afirmou que na noite anterior à prisão dos suspeitos eles haviam cometido um roubo a uma residência, na região da Praia Grande, salvo engano, subtraíram veículos da família e roupas que a vítima vendia, objetos de maneira geral, nessa mesma data foram recuperados os veículos e a partir daí foram iniciadas algumas diligências após conseguir identificar um dos envolvidos, o Josimar, ele foi identificado previamente; cerca de quinze dias ou um mês atrás, já havia sido preso por porte ilegal de arma de fogo, ocasião em que se preparavam para cometer um roubo, estavam planejando um roubo. Lembrou que, a partir daí, no dia seguinte, após a identificação, as equipes iniciaram as diligências na tentativa de localizá-lo e entraram em contato com o pessoal da DERF de Várzea Grande, que tinha algumas informações; então se deslocaram até uma residência no bairro Construmat, onde foram detidos uma mulher e um outro indivíduo que não se recorda o nome, que havia emprestado a conta para que um dos indivíduos que obrigou a vítima a realizar um pix para a conta dessa pessoa, ela foi identificada; não se recorda o nome da mulher. Em seguida, deslocaram-se até uma outra residência no mesmo bairro, onde foi detido o indivíduo que solicitou a conta, inclusive ele estava com mandado de prisão. Relatou que o serviço de inteligência da PM conseguiu informações do local onde o suspeito Josimar estaria, que era um dos líderes que estava organizando o roubo; em seguida, deslocaram-se até o bairro Mapim, na rua Pau-brasil, onde o Josimar foi encontrado na residência da namorada dele, a Vanda. No local, foi encontrado entorpecente e parte do material produto do roubo e um simulacro de arma de fogo. Em entrevista informal, o acusado relatou a participação de um outro suspeito na região do bairro Jardim Botânico, bairro 7 de Setembro; então se deslocaram até essa outra residência, onde obtiveram êxito em deter um dos suspeitos, o Silas, sendo que na residência onde ele estava também foi encontrada parte dos objetos roubados, munições e uma tornozeleira que estava rompida; ao ser questionado onde estaria o armamento, o Silas respondeu que estava com um outro indivíduo no bairro Novo Mato Grosso, salvo engano, a pessoa se chama Fabiano. Por sua vez, lá realizamos novas diligências e na residência onde o Fabiano morava foram encontradas apenas cinco munições; e ao avistar a guarnição ele conseguiu foragir e não foi detido. Afirmou que não sabia que o Josimar tinha um parentesco com a ex-mulher da vítima; que o Josimar era o organizador da ação criminosa porque ele já vinha sendo monitorado pela equipe, pois havia ocorrido vários roubos na região, em que ele foi reconhecido como autor de alguns dos crimes; cerca de trinta dias antes desse fato, ele havia sido detido por porte ilegal e os membros delataram para a equipe que o Josimar que era o responsável por organizar os roubos, bem como a inteligência policial também o identificou como sendo organizador, o chefe da quadrilha que estava praticando roubo na região. Contou que, com relação ao roubo, foi uma outra equipe que teve contato com as vítimas; que participou no momento da recuperação dos veículos. Confirmou que foram apreendidos na casa do Silas uma balaclava, uma tornozeleira rompida, munições calibre 36, seis peças de roupas novas ainda com etiquetas. Lembrou que teve contato com as vítimas na Delegacia e se recorda de a vítima ter dito que um dos indivíduos tapava o rosto e evitava falar na presença dela; que foi uma coisa que chamou a atenção. Informou que soube que os assaltantes coagiram a vítima a fazer uma transferência de dinheiro via Pix para outra conta; que as informações sobre o titular da conta que recebeu o valor foram levantadas pela equipe da Polícia Civil e depois juntaram outras informações que tinham e realizaram as diligências. Relatou que a proprietária da conta era uma mulher que contou que o marido dela havia pedido para ela receber o pix e o marido confirmou essa versão. Afirmou que se recorda da prisão de Lorran Yanai da Silva que, salvo engano, estava com mandado de prisão em aberto; que ele foi prontamente reconhecido pelas vítimas como sendo um dos autores do roubo, inclusive a vítima ficou assustada e começou a chorar, dizendo que ele era um dos assaltantes que estava na residência. Informou que não se recorda de ter sido apreendido algum objeto do roubo na casa do Lorran. Salientou que o Lorran foi preso porque um dos envolvidos afirmou que foi a pedido do Lorran que ele emprestou a conta da mulher para receber o dinheiro.

Em Juízo o IPC Fabio Gomes Teles (id. 127863243) afirmou que esse boletim de ocorrência a princípio foi atendido pela Polícia Militar no dia 31; no dia primeiro, quando assumiu o plantão na Delegacia de Roubos e Furtos, entraram em contato com o pessoal da Polícia Militar para saber o que já havia sido levantado para darem prosseguimento às diligências investigativas. Nesse momento, receberam a informação de que um indivíduo de nome Josimar, vulgo Tubaína, os indivíduos Henrique, Lorran e Silas teriam se envolvido nesse roubo e a Polícia Militar já estava em diligências no intuito de localizar o Josimar, uma vez que eles já tinham a qualificação em mãos. Assim, para evitar um trabalho duplo, partiram para a vertente referente ao pix feito pelos indivíduos no momento do roubo, o qual caiu na conta de uma moça de nome Karolayne. Contou que, através das consultas nos sistemas da Polícia Civil, foi identificado o endereço e deslocaram-se até o local, onde abordaram a Karolayne bem como seu amásio, seu esposo, o Henrique, que já havia sido mencionado pela Polícia Militar. Por sua vez, o Henrique confessou que teria emprestado a conta de sua esposa para um terceiro, mas eles não teriam envolvimento direto na ação do roubo em si; que esse pedido da conta teria sido feita por um amigo de nome Lorran, outro indivíduo cujo nome também já havia sido levantado pela PM. Como o Henrique sabia o local da residência do Lorran, deslocaram-se até o endereço e abordaram o suspeito; em consulta aos sistemas da Polícia Civil, verificaram que ele tinha um mandado de prisão em seu desfavor, assim cumpriram o mandado de prisão nesse momento, mas as diligências continuaram. Afirmou que não se recorda se houve transferência para a conta da irmã do Silas de nome Abinoam. Na sequência, reuniram-se com a Polícia Militar, que já havia feito a prisão do Josimar e durante a entrevista no local, souberam que o Josimar, vulgo Tubaína, havia sido detido junto com a Vanda e no local onde ocorreu a detenção, a PM havia encontrado roupas que a vítima havia identificado como sendo dela, que haviam sido roubadas no local, além de entorpecentes; inclusive o Josimar estava usando uma bermuda que pertencia à vítima. Registrou que, durante a entrevista com o Tubaína, este falou que outro indivíduo por nome de Silas e o Fabiano haviam sido seus comparsas nessa ação criminosa. Em seguida, deslocaram-se até a residência do Silas, que tentou empreender fuga no momento da abordagem, mas conseguiram detê-lo; inclusive, ele havia chamado um Uber, e quando percebeu a aproximação das viaturas, correu para dentro da residência e pulou um muro, mas foi feita a sua detenção em residência aos fundos, dentro do banheiro da casa de um senhor. Dentro da casa do Silas foram encontradas mais roupas, munições de calibre 36, uma tornozeleira eletrônica rompida e uma balaclava. Assim, o Silas confessou que havia participado e afirmou que a arma havia ficado com outro suspeito, que seria o Fabiano; pelo que se lembra, Silas mencionou o Josemar e o Fabiano. Após, deslocaram-se até a residência do Fabiano no bairro Treze de Maio em Várzea Grande-MT, mas o indivíduo empreendeu fuga e não conseguiram detê-lo. Na Delegacia, foram reconhecidos, pelas vítimas, o Lorran e o Silas; que o Josemar tinha parentesco com a ex - esposa da vítima João; que não participou do procedimento feito pela autoridade policial para fins de reconhecimento dos autores. Afirmou que o Josimar foi detido pela Polícia Militar e posteriormente a Polícia Civil teve a oportunidade de entrevistá-lo, quando ele citou os nomes de Silas e Fabiano como partícipes do roubo; que ele não mencionou o nome do Lorran. Informou que não se recorda de terem sido apreendidos produtos do crime em posse do Lorran; que recebeu a informação de que o Lorran foi reconhecido pelas vítimas.

O IPC Osvaldo Luiz Malheiros, ao ser inquirido em juízo (id. 109700049) afirmou em síntese que ao tomar conhecimento do fato ocorrido na casa do Sr. João, a equipe da Polícia Civil foi até o bairro Cristo Rei, onde era a casa da Karolayne e lá esta foi localizada e posteriormente, o esposo dela chegou para almoçar na residência; que chegaram praticamente juntos. [...]

Em Juízo o réu Lorran Yanai da Silva (id. 109700052) negou a prática delitiva, afirmando em síntese que não conhece o Silas nem o Josimar, que viu este último na Delegacia; que conhece o Henrique há pouco tempo, que se mudou para a Construmat vai fazer de oito a dez meses, que no decorrer desse tempo fez amizade com o Henrique por causa da quadra que tem ali em frente aos Correios, onde jogam bola. Relatou que no dia dos fatos, participou de um jogo em Várzea Grande; que conversou com a namorada e combinaram de ele ir para a casa dela; que no dia seguinte, estava em sua casa quando, por volta de 11h ou 11h30, chegou o Henrique e o sr Osvaldo, que é o policial, que este perguntou se ele era o Lorran e, quando confirmou, o policial falou que ele estava sendo preso por estar envolvido em um assalto e falou entraria na casa, sendo que perguntou ao policial se ele teria um mandado ou autorização, mas este empurrou o portão e sacou a arma, apontando-a para a sua cara. Na sequência, o policial começou a procurar algo que o incriminasse, mas não achou e ao ser questionado sobre o que procurava, disse que o Henrique estava dizendo que ele estava envolvido num roubo junto com ele numa chácara; ao que ele teria negado e dito que, no dia anterior, estava na casa da namorada. Ao ser perguntado sobre os celulares que estavam na residência, ele respondeu que eram de seu irmão, um pessoal e o outro do trabalho dele; que o policial pegou os aparelhos do seu irmão – os quais já foram devolvidos na Delegacia – e também o celular dele e mexeu no aparelho, perguntando qual era a participação dele no crime. Asseverou que não mexe com crime mais, tem a vida social, tem a filha, que pode ir e vir, dormir e acordar a qualquer momento; que não tem nenhum tipo de conhecimento sobre os autores desse crime.

Em Juízo o réu Silas Antônio da SIlva (id. 109700053), relatou em síntese que não conhece o Lorran, mas conhece o Josimar há mais de mês. Confessou que tem participação nesse assalto, que dirigiu um carro até o local do crime e que foi o Josimar que o chamou para dirigir esse carro; que era um carro vermelho, que não se recorda o nome; que pegou o carro em frente à casa e foi seguindo o Josimar, que estava num veículo prata à frente. Contou que não sabe se o Josimar tinha arma de fogo, porque ele não entrou no local

Ao ser interrogado em juízo, o réu Josimar Hanchet da Silva (id. 109700054), confessou a prática delitiva, afirmando em síntese que que tem o apelido de Tubaína, que não conhece o Lorran, o Silas nem o Henrique; que só falou para os guris o que tinha lá, mas não chegou entrar na casa não, ficou na porteira; que não conhece as pessoas que estavam lá, que o Silas também estava junto. Afirmou que não conhece o guri que estava dirigindo o outro carro; que ele estava no carro prata, ele e um rapaz; que saiu primeiro e não se lembra quem estava dirigindo o carro vermelho; que não viu quem mandou fazer a transferência da conta da vítima Luciene; que não conhece as vítimas; que não conhece Lorran não, que não o viu.

Os acusados Vanda Cristina Alves e Henrique Ezequiel Souza do Nascimento Silva Pinheiro, não se fizeram presentes em juízo para serem interrogados, sendo declarados ausentes nos autos (ids. 108095260 e 122693805).

Pelo que se evidencia do manancial probatório contido nos autos. Estou convencido que os réus, ora em julgamento, cometeram o crime a si imputados na denúncia. Os depoimentos prestados pelos ofendidos e testemunhas em juízo, ratificaram todo o produzido na fase policial. As vítimas confirmaram o reconhecimento realizada na delegacia de polícia. Os Policiais confirmaram que os ofendidos procederam ao reconhecimento dos acusados na delegacia de polícia, inclusive tendo demonstrado temor quando do reconhecimento.

Restou evidenciado que os acusados Josimar, Silas e Lorran, juntamente com Henrique, perpetraram o crime de roubo. As falas colhidas em juízo deixam evidenciada a conduta dos acusados. Lorran e Silas foram reconhecidos na delegacia pelas vítimas e apontados com autores do crime de roubo, assim como Josimar, que também foi reconhecido e apontado como sendo parente da falecida esposa do ofendido João Alexandre. Henrique participou dos delitos, inclusive utilizando conta bancária de sua esposa para recebimento de valores, subtraídos mediante extorsão às vítimas.

Em diligências policiais, logrou-se êxito em localizar parte dos pertences subtraídos, em posse da acusada Vanda Cristina Alves, quais sejam, peças de roupas que estavam dentro das malas no interior do veículo.

Os depoimentos das vítimas e dos PMs aliados à confissão do réu Silas e quanto ao crime de roubo, coadunam entre si de forma coesa, não abrindo espaço para a mínima dúvida que seja de que praticaram os crimes descritos na denúncia. A tentativa de se eximir os réus dos fatos, mediante declarações de parentes dos acusados Lorran e Henrique, de que estivessem em casa no momento dos crimes, não prospera. Não restaram comprovados extreme de dúvidas a respeito de não terem participado.

Quanto as majorantes dos crimes de roubos. Não resta dúvida de que agiram em conjunto e contando com a atuação em concurso de duas ou mais pessoas. O concurso de agentes ficou comprovada. Em situação como essa na qual a vítima afirma com contundência que um dos três réus apontou arma de fogo para a sua cabeça, quando entraram em sua residência é o bastante para caracterizar a majorante correspondente. É firme e remansosa a jurisprudência no sentido da desnecessidade da apreensão e perícia da arma de fogo. Veja:[...]

O fato da arma de fogo não ter sido apreendida, não afasta a majorante já reconhecida nos autos.

De todo impossível atender a tese das ilustradas e esforçadas defesas, quando buscam a absolvição por insuficiência de provas. Restou comprovado que os réus praticaram o roubo em desfavor dos ofendidos João e Luciene.

Quanto ao delito de extorsão, este restou comprovado, diante da exigência de que se realizasse transferência bancária, para conta da esposa de Henrique, Karolayne, a qual manifesta não ter conhecimento do porquê enviaram quantia em dinheiro à sua conta. Seu relato não convence, ao afirmar que o seu esposo teria emprestado celular para terceiro, o qual teria realizado o depósito em sua conta bancária.

No tocante à denunciada Vanda Cristina Alves, tal qual demonstrado nos autos, restou comprovado que estava de posse de sacolas com roupas novas, ainda com etiquetas, as quais foram reconhecidas pela vítima, como sendo parte das roupas que estavam dentro do veículo, e foram subtraídas pelos réus por ocasião do roubo. Houve ainda confirmação por parte da testemunha policial, quanto as munições de arma de fogo, apreendidas na residência do réu Silas, juntamente com tornozeleira eletrônica rompida, estando sob sua posse.

Quanto às circunstâncias legais genéricas. Reconheço em desfavor dos acusados a agravante do art. 61, II, h, do Código Penal, face o crime de roubo ter sido praticado contra vítima idosa. Reconheço ainda em desfavor do réu Josimar, a agravante por promover a cooperação do crime, no concurso de pessoas (CP, art. 62, I). Reconheço em favor do acusado Silas a atenuante pela confissão espontânea, eis que suas falas se amoldam ao bojo probatório, havendo de ser consideradas (CP, art. 65, III, d).

CONCLUSÃO - Ante o exposto julgo parcialmente procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência: 1) condeno o réu Henrique Ezequiel Souza do Nascimento Silva Pinheiro, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, II e V, §2º-A, do CP, por duas vezes, na forma do art. 70 do CP e no art. 158, §1º, do CP, por duas vezes, na forma do art. 70 do CP, nos termos do art. 69 do CP, na forma do art. 29 do CP; 2) condeno o réu Lorran Yanai da Silva, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, II e V, §2º-A, do CP, por duas vezes, na forma do art. 70 do CP e no art. 158, §1º, do CP, por duas vezes, na forma do art. 70 do CP, nos termos do art. 69 do CP; 3) condeno o réu Josimar Hanchet da Silva, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, II e V, §2º-A, do CP, por duas vezes, na forma do art. 70 do CP e no art. 158, §1º, do CP, por duas vezes, na forma do art. 70 do CP, nos termos do art. 69 do CP; 4) condeno o réu Silas Antônio da Silva, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, II e V, §2º-A, do CP, por duas vezes, na forma do art. 70 do CP e no art. 158, §1º, do CP, por duas vezes, na forma do art. 70 do CP, nos termos do art. 69 do CP; e pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03; 5) condeno a ré Vanda Cristina Alves, pela prática do delito tipificado no art. 180, caput, do CP
[...].”
(
Abel Balbino Guimarães
, juiz de Direito – ID 247947411)

Contra a sentença foram opostos embargos de declaração [pelo órgão do Ministério Público] julgados procedentes para readequadas as penas,
in verbis
:

[...]
“Quanto às circunstâncias legais genéricas. Reconheço em desfavor dos acusados a agravante do art. 61, II,
h
, do Código Penal, face o crime de roubo ter sido praticado contra vítima idosa. Reconheço ainda em desfavor do réu Josimar, a agravante por promover a cooperação do crime, no concurso de pessoas (CP, art. 62, I). Reconheço em favor dos acusados Silas, Josimar e Henrique a atenuante pela confissão espontânea, eis que suas falas se amoldam ao bojo probatório, havendo de ser consideradas (CP, art. 65, III,
d
). Reconheço ainda em favor do denunciado Silas a atenuante pela menoridade penal relativa (CP, art. 65, I).
[...]

1) Henrique Ezequiel Souza do Nascimento Silva Pinheiro.

Roubo duplamente majorado em concurso formal.

Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão; deixo de diminuir ou aumentar antes as circunstâncias agravante do crime praticado contra vítima idosa (CP, art. 61, II, h) e atenuante da confissão espontânea (CP, art. 61, III, ‘d’), eis que tenho como de caráter subjetivo, se equivalem, logo se anulam; aumento-a em 2/3 (dois terços) ante as majorantes pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2.º-A, I) e resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão; em razão do concurso formal, nos termos do art. 70, do CP(duas vítimas), aumento-a em 1/6 (um sexto), chegando a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em 79 (setenta e nove) dias-multa no valor mínimo legal, [...]

Extorsão - Fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão; aumento-a em um sexto (1/6) face a agravante reconhecida pelo crime ter sido praticado contra vítima idosa (CP, art. 61, II, “h”), chegando à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão; aumento-a em um terço (1/3) ante a causa de aumento face o crime ter sido cometido me diante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 158, § 1.º), chegando à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; em razão do concurso formal, nos termos do art. 70, do CP (duas vítimas), aumento-a em um sexto (1/6), chegando a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em 73 (setenta e três) dias-multa no valor mínimo legal, [...].
.

Nos termos do art. 69, do CP, face o concurso material de crimes, chega-se à pena de 15 (quinze) anos e 13 (treze) dias de reclusão, e 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa.

Consoante o art. 33, §2.
o
, alínea a, e §3.º, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime fechado.

2) Lorran Yanai da Silva.

Roubo duplamente majorado em concurso formal.

Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão; aumento-a em um terço (1/3) face as duas agravantes reconhecidas, pela reincidência e pelo crime ter sido praticado contra vítima idosa (CP, art. 61, I e II, “h”), chegando à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses; aumento-a em 2/3 (dois terços) ante as majorantes pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2.º-A, I) e resultando em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; em razão do concurso formal, nos termos do art. 70, do CP(duas vítimas), aumento-a em 1/6 (um sexto), chegando a pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em 104 (cento e quatro) dias-multa [...].

Extorsão - Fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão; aumento-a em um terço (1/6) face as agravantes reconhecidas, pela reincidência e pelo crime ter sido praticado contra vítima idosa (CP, art. 61, I e II, “h”), chegando à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; aumento-a em um terço (1/3) ante a causa de aumento face o crime ter sido cometido me diante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 158, § 1.º), chegando à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão; em razão do concurso formal, nos termos do art. 70, do CP (duas vítimas), aumento-a em um sexto (1/6), chegando a pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em 83 (oitenta e três) dias-multa [...].

Nos termos do art. 69, do CP, face o concurso material de crimes, chega-se à pena de 18 (dezoito) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, e 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa.

Consoante o art. 33, §2.
o
, alínea a, e §3.º, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime fechado.

3) Josimar Hanchet da Silva.

Roubo duplamente majorado em concurso formal.

Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão; aumento-a em um sexto (1/6) face as duas agravantes reconhecidas, pela reincidência e pelo crime ter sido praticado contra vítima idosa (CP, art. 61, I e II, h) e uma atenuante reconhecida, pela confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), sendo de caráter subjetivo, tenho que uma atenuante e uma agravante se equivalem, logo se anulam, restando a aplicação de uma circunstâncias agravante, chegando à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão; aumento-a em 1/6 (um sexto) diante da causa de aumento reconhecida do art. 62, I, do CP, chegando à penal de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias; aumento-a em 2/3 (dois terços) ante as majorantes pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2.º-A, I) e resultando em 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão; em razão do concurso formal, nos termos do art. 70, do CP(duas vítimas), aumento-a em 1/6 (um sexto), chegando a pena de 10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em 107 (cento e sete) dias-multa [...].

Extorsão - Fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão; aumento-a em um terço (1/3) face as agravantes reconhecidas, pela reincidência e pelo crime ter sido praticado contra vítima idosa (CP, art. 61, I e II, “h”), chegando à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; aumento-a ainda em um sexto (1/6) ante a causa de aumento do art. 62, I, do CP, chegando à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias; aumento-a em um terço (1/3) ante a causa de aumento face o crime ter sido cometido me diante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 158, § 1.º), chegando à pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão; em razão do concurso formal, nos termos do art. 70, do CP (duas vítimas), aumento-a em um sexto (1/6), chegando a pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 03 (três) dias de reclusão cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em 98 (noventa e oito) dias-multa [...].

Nos termos do art. 69, do CP, face o concurso material de crimes, chega-se à pena de 20 (vinte) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, e 205 (duzentos e cinco) dias-multa.

Consoante o art. 33, §2.
o
, alínea a, e §3.º, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime fechado.

4) Silas Antônio da Silva.

Roubo duplamente majorado em concurso formal.

Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão; deixo de diminuí-la ou aumenta-la ante as circunstâncias legais genéricas reconhecidas, pela menoridade penal relativa, confissão espontânea e pelo crime ter sido praticado contra vítima idosa (CP, art. 61, II, h e art. 65, I e III, d), eis que por serem de caráter subjetivo, tenho que se uma atenuante e uma agravante se equivalem, logo se anulam deixando de aumentar quanto a atenuante restante, eis que se encontra no mínimo legal cominado; aumento-a em 2/3 (dois terços) ante as majorantes pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2.º-A, I) e resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão; em razão do concurso formal, nos termos do art. 70, do CP(duas vítimas), aumento-a em 1/6 (um sexto), chegando a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em 79 (setenta e nove) dias-multa [...].

Extorsão - Fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão; deixo de diminuí-la ou aumenta-la ante as circunstâncias legais genéricas reconhecidas, pela menoridade penal relativa, confissão espontânea e pelo crime ter sido praticado contra vítima idosa (CP, art. 61, II, “h”e art. 65, III, “d”), eis que por serem de caráter subjetivo, tenho que se uma atenuante e uma agravante se equivalem, logo se anulam deixando de aumentar quanto a atenuante restante, eis que se encontra no mínimo legal cominado; aumento-a em um terço (1/3) ante a causa de aumento face o crime ter sido cometido me diante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 158, § 1.º), chegando à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; em razão do concurso formal, nos termos do art. 70, do CP (duas vítimas), aumento-a em um sexto (1/6), chegando a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em 62 (sessenta e dois) dias-multa [...].

Posse irregular de munições de uso permitido:Fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão; deixo de diminui-la ante atenuante pela confissão espontânea, eis que se encontra no mínimo legal cominada, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa [...]..

Nos termos do art. 69, do CP, face o concurso material de crimes, chega-se à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, e 151 (cento e cinquenta e um) dias-multa.

Consoante o art. 33, §2.
o
, alínea a, e §3.º, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime fechado.

5) Vanda Cristina Alves.

Receptação - Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (quatro) anos de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa no valor mínimo legal, [...]..

Consoante o art. 33, §2.
o
, alínea c, e §3.º, do Código Penal, a ré deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto.Substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos ao encargo do d. Juízo da Execução Penal.
[...].” (Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – ID 247947430)

Pois bem.

As materialidades dos delitos estão demonstradas pelo Boletim de Ocorrência nº 2022.240750 (Incidente Processual NU 1028720-05.2022.8.11.0002 – ID 94169927), Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.345558 (Incidente Processual NU 1028720-05.2022.8.11.0002 – ID 94169928), Termo de Reconhecimento de Objeto nº 2022.16.345540 e Termo de Entrega nº 2022.16.345542 (Incidente Processual NU 1028720-05.2022.8.11.0002 – ID 94169906 e ID 94169907), Auto de Avaliação Indireta dos bens (ID 247947177), Termo de Exibição e Apreensão de Extratos Bancários nº 2022.16.359967 (ID 247947179), Extrato de Transferência da Conta da Via Pix (Incidente Processual NU 1028720-05.2022.8.11.0002 – ID 94169908), Laudo pericial das Munições nº 2.3.2022.50190-01 (ID 247947227) os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Anderson Bispo de Lima, policial militar (Incidente Processual NU 1028720-05.2022.8.11.0002 – ID 94169898), Osvaldo Luiz Malheiros Leão e Fábio Gomes Teles, investigadores de polícia (Incidente Processual NU 1028720-05.2022.8.11.0002 – ID 94169900 e ID 94169901), João Alexandre de Magalhães e sua esposa Luciene Barros Graminha, vítimas (Incidente Processual NU 1028720-05.2022.8.11.0002 – ID 94169902 e ID 94169904) e Karolayne Pinheiro Silva, esposa do apelante HENRIQUE EZEQUIELSOUZA DO NASCIMENTO SILVA PINHEIRO (Incidente Processual NU 1028720-05.2022.8.11.0002 - ID 94169909), Abinoan Lucia da Silva, irmã do apelante SILAS ANTÔNIO DA SILVA (Incidente Processual NU 1028720-05.2022.8.11.0002 – ID 94169910). Foram interrogados HENRIQUE EZEQUIEL SOUZA DO NASCIMENTO SILVA PINHEIRO, apelante (Incidente Processual NU 1028720-05.2022.8.11.0002 - ID 94169913);

VANDA CRISTINA ALVES, apelante, exerceu o direito de permanecer em silêncio (Incidente Processual NU 1028720-05.2022.8.11.0002 - ID 94169916);

JOSIMAR HANCHET DA SILVA, apelante, exerceu o direito de permanecer em silêncio (Incidente Processual NU 1028720-05.2022.8.11.0002 - ID 94169919);

SILAS ANTONIO DA SILVA, apelante,

permaneceu em silêncio (Incidente Processual NU 1028720-05.2022.8.11.0002 - ID 94169922); LORRAN YANAI DA SILVA, apelante, também permaneceu em silêncio (Incidente Processual NU 1028720-05.2022.8.11.0002 - ID 94169925).

Foi realizado
o Relatório Técnico nº
11/2023/NI/DERF/VÁRZEA GRANDE– 11/07/2023 nos aparelhos celulares apreendidos dos apelantes

LORRAN YANAI DA SILVA e HENRIQUE EZEQUIEL SOUZA DO NASCIMENTO SILVA PINHEIRO, além do celular de Karolayne Pinheiro Silva, esposa deste (ID 247947385).

Em Juízo, colheram-se as declarações de

João Alexandre de Magalhães e sua esposa Luciene Barros Graminha, vítimas; Abinoan Lúcia da Silva [irmã do apelante SILAS ANTÔNIO DA SILVA para quem fora transferido valores], Karolayne Pinheiro Silva [esposa do apelante HENRIQUE EZEQUIELSOUZA DO NASCIMENTO SILVA PINHEIRO]; Anderson Bispo de Lima, policial militar; Osvaldo Luiz Malheiros Leão

e

Fábio Gomes Teles, investigadores de polícia; Greicielem Aparecida da Conceição [namorada do apelante e LORRAN

YANAI DA SILVA], bem como interrogados

LORRAN YANAI DA SILVA,

SILAS ANTÔNIO DA SILVA, JOSIMAR HANCHET DA SILVA, apelantes.

VANDA CRISTINA ALVES
e
HENRIQUE EZEQUIEL SOUZA DO NASCIMENTO SILVA PINHEIRO foram declarados revéis por não terem sido localizados nos endereços fornecidos nos autos (Mídias - ID’ 247947390, 247947390, 247947793, 247947348).

Dito isso, analisam-se as pretensões absolutórias deduzidas pelos apelantes [LORRAN YANAI DA SILVA

e
HENRIQUE EZEQUIEL SOUZA DO NASCIMENTEO SILVA PINHEIRO – roubo e extorsão; SILAS ANTONIO DA SILVA e JOSIMAR HANCHET DA SILVA – extorsão; VANDA CRISTINA ALVES –

receptação] em conjunto por envolverem o mesmo contexto probatório.

Verifica-se que a subtração de joias, de 2 (dois) aparelhos celulares, 2 (dois) veículos [Onix e Renault Sandeiro], R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie, 5 (cinco) sacolas de roupas novas com etiquetas, relógios e TV, bem como a transferência bancária via “pix”, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), no dia 31.8.2022, às 19h59min., estão demonstradas pelos depoimentos das vítimas [João Alexandre de Magalhães e Luciene Barros Graminha], nas fases policial e judicial.

As vítimas descreveram, coerentemente, a ação criminosa [abordagem por dois agentes, enquanto estavam na varanda da casa, sendo que um portava arma de fogo [o apelante

SILAS ANTONIO DA SILVA], o qual verbalizou
“é um assalto e ordenou que entrasse na residência, deitassem no chão”,
sendo que o segundo [apelante LORRAN YANAI DA SILVA] entrou logo atrás e foi recolhendo os objetos da residência; que foram ameaçados [“
quer morrer, quer morrer
”] a fim de realizar transferências bancárias via “pix”, mas somente conseguiram efetuar a transação no celular da vítima

Luciene Barros Graminha, cujo aplicativo logado era a conta bancária da sua irmã [Eliane Brrros Graminha Oliveira]. Pontuaram que havia outros agentes na empreitada criminosa, não identificados por eles. E a todo momento perguntavam pelo outro veículo da família [o Corolla, do filho da vítima

Luciene Barros Graminha que não estava presente no momento do fato].

Depreende-se também que houve restrição a liberdade das vítimas que permaneceram por aproximadamente 1h [18h30 min às 19h20min] sob a mira de arma de fogo e ameaças e após a consumação dos delitos houve a tentativa de amarrá-los, mas os agentes não conseguiram e os trancaram no banheiro.

Observam-se que as autorias delitivas foram imputadas, incialmente, ao apelante LORRAN YANAI DA SILVA e SILAS ANTONIO DA SILVA em reconhecimento pessoal na Delegacia de Polícia e confirmado em Juízo; após

diligência realizada pela Polícia Civil,

rastreando a movimentação bancária efetuado no aparelho da vítima

[Luciene Barros Graminha], foi preso em flagrante o apelante
HENRIQUE EZEQUIEL SOUZA DO NASCIMENTEO SILVA PINHEIRO, porquanto o valor transferido [RS 600,00] foi depositado na

conta da sua esposa [
Karolayne Pinheiro Silva] e, no dia seguinte, parte

repassado para a

conta da irmã do apelante SILAS ANTONIO DA SILVA [Abinoan Lúcia da Silva]. E fora o apelante HENRIQUE EZEQUIEL SOUZA DO NASCIMENTEO SILVA PINHEIRO que conduzira os policiais até a casa do apelante LORRAN YANAI DA SILVA.

Com relação ao apelante JOSIMAR HANCHET DA SILVA, fora preso em flagrante [na casa da namorada VANDA CRISTINA ALVES, na posse de alguns bens subtraídos], após sua identificação pela vítima João Alexandre de Magalhaes como sendo parente da sua ex-mulher e responsável pelo planejamento do roubo, conforme se extrai dos depoimentos de Anderson Bispo de Lima, policial militar, Osvaldo Luiz Malheiros Leão e Fábio Gomes Teles, investigadores de polícia, na fase investigativa e judicial.

Anote-se que os apelantes

JOSIMAR HANCHET DA SILVA [indicou o local do roubo para os demais agentes “
falou para os guris o que tinha lá”, “Silas também estava junto”
]
,
SILAS ANTONIO DA SILVA
[“que foi o Josimar que o chamou para dirigir esse carro; que era um carro vermelho[...] que pegou o carro em frente à casa e foi seguindo o Josimar, que estava num veículo prata à frente”
] confessaram,

em Juízo, a participação no roubo (Excerto da sentença – ID 247947411); ao passo que o apelante HENRIQUE EZEQUIEL SOUZA DO NASCIMENTEO SILVA PINHEIRO, na fase investigativa, admitiu

ter passado a conta que abriu em nome da sua esposa [Karolayne Pinheiro Silva] ao apelante

LORRAN YANAI DA SILVA; o recebimento do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) da extorsão via “pix” e

a transferência de parte desse montante

[R$ 480,00] para a conta de Abinoan Lúcia da Silva [irmã do apelante SILAS ANTONIO DA SILVA SILAS (Incidente Processual NU 1028720-05.2022.8.11.0002 -

ID 94169913 e Ação Penal NU 1029610-41.2022.8.11.0002 - ID

247947182).

Extrai-se do Relatório Técnico nº 11/2023/NI/DERF/VÁRZEA GRANDE– 11/07/2023 nos aparelhos celulares apreendidos dos apelantes HENRIQUE EZEQUIEL SOUZA DO NASCIMENTO SILVA PINHEIRO e LORRAN YANAI DA SILVA e que eles conversaram na data e o horário do fato [às 18h37 min. e às 19h17min.], sendo que no celular deste

havia diversas
conversas “relacionadas a contas bancárias, nas mensagens LORRAN gerencia várias contas, e diz receber uma porcentagem por cada uma delas. Nas conversas LORRAN diz ser ensinado pelo MANO ZÉ DA CAIXA, vulgo que possivelmente faz referência a pessoa que gerencia contas bancárias de laranjas, palavra utilizada para se referir a pessoas que emprestam seus dados e contas bancárias para prática ilícita. [...] LORRAN afirma que possui a chave pix de todas as contas e que as chaves são os CPF, também menciona a porcentagem que ganha ao utilizar cada uma das contas
”, a corroborar o envolvimento de ambos nas práticas delitivas

(ID 247947385).

Na essência, o envolvimento dos apelantes LORRAN YANAI DA SILVA e HENRIQUE EZEQUIEL SOUZA DO NASCIMENTEO SILVA PINHEIRO por roubo majorado e extorsão majorada estão demonstrados pelos depoimentos das vítimas,

somados às confissões e apreensões de

parte dos bens subtraídos [ sacolas de roupas novas] com os apelantes JOSIMAR HANCHET DA SILVA

e SILAS ANTONIO DA SILVA, além da confissão de

HENRIQUE EZEQUIEL SOUZA DO NASCIMENTEO SILVA PINHEIRO sobre as transferências bancárias do valor extorquido e declarações dos agentes públicos, os quais afiguram-se idôneos “
para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado e de extorsão, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por meio das declarações firmes e coerentes da vítima; bem como o reconhecimento daqueles por esta, em ambas as fases processuais. Além disso, tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório.”
(NU 1015720-12.2022.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 3.2.2024).

Nesse contexto, as condenações dos apelantes [
LORRAN YANAI DA SILVA
,
HENRIQUE EZEQUIEL SOUZA DO NASCIMENTEO SILVA PINHEIRO, SILAS ANTONIO DA SILVA e
HENRIQUE EZEQUIEL SOUZA DO NASCIMENTEO SILVA PINHEIRO
]
pelo roubo e extorsão descritos na denúncia devem ser mantidas.

A respeito da ausência de configuração do delito de extorsão [postulado pelos apelantes
SILAS ANTONIO DA SILVA e JOSIMAR HANCHET DA SILVA]
, após a subtração dos bens das vítimas, as consumações dos crimes ocorrem em momentos distintos, sendo o roubo com a inversão da posse da
res furtiva
(TJMT, NU 0002284-18.2013.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 17.7.2020), e a extorsão pelo constrangimento da vítima no intuito de obter indevida vantagem econômica (TJMT, NU 0008021-75.2017.8.11.0037, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 14.6.2023).

Sobre a extorsão, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“Constranger alguém, mediante grave ameaça (violência moral, consistente no prenúncio de um acontecimento desagradável, com força intimidativa, desde que importante e sério) ou violência (violência física, isto é, o constrangimento físico voltado à pessoa humana) a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, com o fim de obter indevida vantagem econômica.”
(NUCCI, Guilherme de Souza
in
Manual de Direito Penal: Parte Geral/Parte Especial, Editora Revista dos Tribunais, 7ª ed., 2011, p. 743)

A conduta de constranger as vítimas a acessar os aplicativos de contas bancárias, com a intenção de obter vantagem econômica indevida, após a consumação do roubo, em contexto de emprego de arma fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, configura o crime de extorsão (TJMS, NU 0021101-51.2021.8.12.0001, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, 29.3.2023).

Noutra ótica, os crimes de roubo e extorsão,
“apesar de praticados no mesmo contexto, configuram delitos autônomos, em concurso material, pois as ações perpetradas pelos agentes são diversas e facilmente identificáveis, possuindo, inclusive, objetivos distintos. O roubo caracteriza-se pela subtração de bens mediante grave ameaça, enquanto a extorsão requer a colaboração ativa da vítima, que é constrangida a realizar transferências bancárias”

(TJMT, NU 1003791-31.2024.8.11.0003, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, 14.2.2025).

Registre-se que, na coautoria [como na hipótese],
“todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos [...] pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado”
(STJ, AgRg no AREsp 1364031/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 12.5.2020), a elidir a tese dos apelantes [SILAS ANTONIO DA SILVA e JOSIMAR HANCHET DA SILVA] de desclassificação da conduta de extorsão para favorecimento real, notadamente por ter o primeiro participado na coação das vítimas com a arma de fogo e o segundo utilizado a conta corrente da esposa para o recebimento dos valores extorquidos.

Por seu turno, o delito de favorecimento real consiste
“em prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria (art. 29, CP) ou de receptação (art. 180, CP), auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Portanto, se os agentes, já cientes e previamente ajustados com os executores, contribuem para a empreitada ilícita antes, durante e após a sua consumação, devem responder como efetivos autores, afastando-se a incidência subsidiária da norma residual do art. 349 do Código Penal
” (TJMT, NU 1000732-09.2022.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 9.8.2024).

Sendo assim, o pedido desclassificatório da extorsão majorada [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] para favorecimento real (CP, art. 349) afigura-se impertinente.

Portanto, as condenações dos apelantes SILAS ANTONIO DA SILVA e JOSIMAR HANCHET por extorsão majorada (CP, art. 158, §1º) devem ser conservadas.

No que tange ao recurso da apelante VANDA CRISTINA ALVES, realmente, parte das sacolas com roupas novas subtraídas da vítima Luciene Barros Graminha foram apreendidas em sua residência, um dia após o fato [1.º.9.2022].

Todavia, o conjunto probatório não evidencia que ela tinha conhecimento da origem ilícita das roupas, ao sopesar que o apelante JOSIMAR HANCHET DA SILVA [namorado] fora preso em flagrante, na sua casa, inclusive usando uma das peças subtraídas.

O fato de a apelante VANDA CRISTINA ALVES ser namorada do corréu à época, não enseja, por si só, a autoria de receptação (TJMT, AP 0004039-92.2018.8.11.0045, Rel. Des. Paulo da Cunha, 10.12.2019), sobretudo ao se considerar não ter ela participação/conhecimento do roubo e extorsão em que evolvido a pessoa com quem se relacionava e a apreensão dos bens ter ocorrido em menos de 24 horas da prática delitiva.

Na essência, identifica-se que o corréu praticou os delitos e fora se “esconder” na casa da apelante, a não caracterizar delito autônomo de receptação dos bens em relação a ela.

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, certeza quanto à materialidade e à autoria do crime (TJMT, AP 1000044-67.2021.8.11.0039 – Primeira Câmara Criminal – 8.11.2023).

A propósito, colhe-se lição de Geovano Prudêncio Flor:

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(“A dúvida razoável e o princípio do
in dubio pro reo
”. Disponível em: https://jus.com.br/artigos)

Por efeito, não há provas suficientes de que a apelante VANDA CRISTINA ALVES concorreu para a infração penal descrita na denúncia (CP, art. 180), de modo que deve ser absolvida (CPP, art. 386, V).

Passam-se às revisões das dosimetrias individualmente.

Do apelante LORRAN YANAI DA SILVA:

Do roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I):

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão, o que deve ser mantido por ser recurso exclusivo da Defesa.

Na segunda fase, não há atenuantes.

Foi reconhecida a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e a agravante crime contra maior de 60 (sessenta) anos (CP, art. 61, II, ‘h”), elevando a pena 1/3 (um terço) para ambas as agravantes, portanto, em patamar inferior ao considerado proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC 915.185/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.7.2024), totalizando a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

De fato, o apelante registra condenação, na data do fato [31.8.2022], a pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão

por roubo e corrupção de menor, praticado em 26.4.2013 e transitado em julgado em 4.3.2015 (Ação Penal nº 0005978-76.2013.8.11.0015 – SEEU 2000152-07.2020.8.11.0042), a caracterizar reincidência, além do que resta demonstrada a agravante de crime contra maior de 60 (sessenta) anos, porquanto a vítima

João Alexandre de Magalhães
tinha 62 (sessenta e dois) anos de idade.

Assim sendo, a pena intermediária deve ser mantida em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição de pena.

Presente a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, II) e a do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º-A, I) e o juiz singular elevou a pena no patamar mínimo previsto de 2/3 (dois terços) pelo emprego da arma de fogo para ambas causas de aumento.

No que tange à causa de aumento (CP art. 157, §2º-A, I), as vítimas, nas duas fases da persecução penal, foram uníssonas em afirmar que o roubo foi praticado mediante utilização de arma de fogo; do mesmo modo confirmaram a prática delitiva por mais de dois agentes, a atrair a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, II).

Consequentemente, a reprimenda do roubo deve ser preservada em
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Em relação ao reconhecimento de crime único consta na denúncia a abordagem e subtração de bens individuais de duas vítimas [João Alexandre de Magalhães e Luciene Barros Graminha].

A regra do concurso formal de crimes há de ser aplicada se as condutas dos agentes são praticadas em um mesmo contexto fático, visando atingir patrimônios individuais distintos (TJMT, NU 0002777-19.2018.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 12.3.2020).

Adota-se aresto desta e. Câmara:

“Ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há falar-se em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal.”
(NU 0006591-05.2019.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 1º.3.2022)

Logo, preserva-se o aumento de 1/6 (um sexto), assim como a pena definitiva do roubo em 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão (TJMT, Enunciado Criminal 35).

Todavia,
“a quantidade dos dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira” do réu”
(TJMT, NU 0013983-45.2009.8.11.0042, Rel.: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 15.12.2023 e Enunciado Criminal 33).

No caso, o juiz estabeleceu em 104 (cento e quatro) dias-multa, razão pela qual readéqua-se para 26 (vinte e seis) dias-multa,

em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Da extorsão majorada pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 158, § 1º)
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

Presentes as agravantes
da
reincidência (CP, art. 61, I) e a de crime contra maior de 60 (sessenta) anos (CP, art. 61, II, ‘h”), de modo que se preserva o aumento de 1/3 (um terço) para ambas as agravantes, por ser

quantitativo inferior ao considerado proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC 915.185/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.7.2024), mantendo-a em

5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição de pena.

O juiz considerou as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes (CP, art. 158, §1º) e aplicou a fração mínima de 1/3 (um terço), ou seja, mesmo restando configuradas
“ambas as hipóteses previstas pelo legislador para a incidência da referida causa de aumento”
(STJ, HC 411.765/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 17.10.2017), optou por elevar a reprimenda no mínimo legal.

Logo, impõe-se conservar a reprimenda por extorsão majorada em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Reconheceu o concurso formal de crime (CP, art.70) por atingir patrimônios individuais distintos, o que tem substrato nas declarações das vítimas [João Alexandre de Magalhães e Luciene Barros Graminha], pois foram constrangidos a realizar transferências bancárias por meio de dois aparelhos celulares, mas não obtiveram êxito em relação ao celular da vítima João Alexandre de Magalhães que estava com a tela trincada.

Com efeito, o
“crime de extorsão consuma-se independentemente de obtenção da vantagem indevida”
(STJ, Súmula 96).

Nessa vertente, destaca-se o seguinte aresto do c. STJ:

“A pretensão de reconhecimento da tentativa não merece acolhimento, pois, como no caso dos autos, quanto ao crime de extorsão, realizada a ameaça, a consumação ocorre independente da obtenção da vantagem indevida. Inteligência do Enunciado n. 96 da Súmula do STJ.”
(AgRg no HC 772.855/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 10.3.2023)

Nesse quadro, deve ser mantido o concurso formal de crimes de extorsão, elevando-se a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão), à luz do Enunciado Criminal 35 do TJMT.

No entanto, o juiz da causa não observou a proporcionalidade da pena pecuniária, uma vez que fixou em 83 (oitenta e três) dias-multa.

Isso porque sopesada a simetria com a pena corporal - 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão - o cálculo proporcional resulta em 20 (vinte) dias-multa.

Portanto, readéqua-se a pena para 20 (vinte) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Diante do concurso material (CP, art. 69) entre o roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] e extorsão majorada [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], totaliza-se a pena definitiva do apelante LORRAN YANAI DA SILVA em 18 (dezoito) anos, 7 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias multa.

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos justifica o inicial fechado (CP, art. § 2º, ‘a’), especialmente pela reincidência em crime patrimonial.

Segue-se orientação do c. STJ:

“A pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal.”
(AgRg no HC nº 753.088/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 1º.12.2022)

Enfim, o pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) se mostra impertinente, pois a segregação de cunho processual não se confunde com a decorrente de sentença condenatória.

Não bastasse, o desconto do período de segregação provisória da pena definitiva não autoriza a modificação do regime inicial fixado na sentença [fechado], em razão da reincidência (CPP, art. 387, § 2º), de modo que caberá ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) verificar o tempo de prisão preventiva para fins de mudança de regime prisional do apelante (TJMT, NU 1035571-94.2021.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, 29.11.2022).

Do apelante SILAS ANTONIO DA SILVA

Do roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I):

A pena-base foi estabelecida no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, foi sopesada a agravante do delito praticado contra pessoa com mais de 60 (sessenta) anos (CP, art. 61, II, “h”) e as atenuantes da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e da confissão espontânea (CP, art. 65, II, “d”).

No caso, SILAS ANTONIO DA SILVA confessou, na fase judicial, sua participação nos delitos e, na data do fato [31.8.2022], tinha 19 (dezenove) anos de idade, nascido em 16.2.2003 (Incidente Processual nº1028720-05.2022.8.11.0002 – ID 94169922).

As atenuantes da confissão espontânea (CP, art. III, ‘d’) e menoridade relativa (CP, art. 65, I) não podem conduzir a pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231), motivo pelo qual se preserva a pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição.

O Juízo singular reconheceu a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, II) e o emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º-A, I) e elevou a pena no patamar mínimo previsto de 2/3 (dois terços) pelo emprego da arma de fogo.

Consequentemente [por ser mais benéfico ao agente], a reprimenda do roubo deve ser preservada em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Em razão do concurso formal de crime (CP, art.70), por atingir patrimônios individuais distintos, elevou a pena em 1/6 (um sexto) em conformidade com o Enunciado Criminal 35 do TJMT, tornando-a definitiva em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Todavia, o juiz da causa não observou a proporcionalidade entre as penas, uma vez que fixou em 79 (setenta e nove) dias-multa. Sopesada a simetria com a pena corporal - 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão-, o cálculo proporcional resulta em 20 (vinte) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Da extorsão majorada pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 158, § 1º)
:

Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda-fase, foram consideradas
a agravante do delito praticado contra pessoa com mais de 60 (sessenta) anos (CP, art. 61, II, “h”) e as atenuantes da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e da confissão espontânea (CP, art. 65, II, “d”), razão pela qual a pena intermediária deve permanecer em 4 (quatro) anos de reclusão (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição de pena.

O juiz ponderou as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes (CP, art. 158, §1º) e aplicou a fração mínima de 1/3 (um terço) optou por elevar a reprimenda no mínimo legal (STJ, HC 411.765/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 17.10.2017), o que deve ser conservado por ser mais benéfico ao apelante.

Dessa forma, impõe-se preservar a reprimenda da extorsão em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Dado o concurso formal de crime (CP, art.70), as penas foram elevadas no patamar de 1/6 (um sexto), tornando-se definitiva a pena por extorsão em de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão (TJMT, Enunciado Criminal 33).

Posse irregular de munição de uso permitido (Lei nº 10.826/2003, art. 12)

Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de detenção.

Na segunda fase, o juiz singular manteve a pena, porque a
menoridade relativa (CP, art. 65, I) não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231), motivo pelo qual se preserva a pena provisória em 1 (um) ano de detenção.

Na terceira-fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual a pena definitiva por posse irregular de munição de uso permitido deve ser conservada em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Presente o concurso material entre o roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], extorsão majorada [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e a posse irregular de munição de uso permitido (CP, art. 69), totaliza-se a definitiva do apelante
SILAS ANTONIO DA SILVA

em 14 (quatorze) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Frise-se que as penas de detenção e reclusão, “
embora distintas em sua natureza e gravidade, são ambas privativas de liberdade, razão pela qual o regime prisional deve ser fixado com base no somatório das reprimendas. A separação das penas prevista no art. 76 do Código Penal se refere à sua execução sucessiva, mas não impede a unificação para efeito de cálculo do regime prisional”

(STJ, REsp 2.028.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 23.12.2024).

Por efeito, as penas impostas por roubo, extorsão e posse de munição de uso permitido [superior a 8 anos] justificam o regime inicial fechado (STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 1º.12.2022).

Do apelante JOSIMAR HANCHET DA SILVA

Do roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I):

O Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a agravante d
a reincidência (CP, art. 61, I), porquanto o apelante, na data do fato [31.8.2022], registrava condenação definitiva por roubo a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, praticado em 12.8.2015 e com trânsito em julgado em 29.2.2016 (Ação Penal NU 0017373-36.2015.8.11.0002 – SEEU 0016420-15.2016.8.11.0042); a agravante

do crime

contra pessoa com mais de 60 (sessenta) anos (CP, art. 61, II, “h”);

e a agravante

de promover ou organizar a cooperação no crime

(CP, art. 62, I), além da atenuante
da

confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”).

Nesse quadro, compensou a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), com a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, “d”) por serem igualmente preponderantes e elevou a pena no patamar de 1/6 (um sexto) para cada uma das agravantes remanescentes, quais sejam crime contra maior de 60 (sessenta) anos (CP, art. 61, II, ‘h’) e promover ou organizar a cooperação no crime (CP, art. 62, I), encontrando a reprimenda em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Todavia, ao considerar o
quantum
de elevação por duas agravantes [reincidência e crime maior de 60 anos] levada a efeito para o corréu [LORRAN YANAI DA SILVA] no patamar de 1/3 (um terço), ou seja, em patamar inferior ao considerado proporcional pelo c. STJ de 1/6 (um sexto) para cada uma (AgRg no HC 915.185/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.7.2024),

deve ser readequada a reprimenda a fim de manter

proporcionalidade, em especial por se tratar de duas agravantes genéricas não preponderantes [crime contra maior de 60 e promover ou organizar a cooperação no crime].

Assim sendo, redimensiona-se a pena provisória em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição.

O juízo singular reconheceu as majorantes do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, II) e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º-A, I) e elevou a pena somente no patamar mínimo previsto de 2/3 (dois terços) pelo emprego da arma de fogo.

Dessa forma, preserva-se esse aumento e readéqua-se a reprimenda para 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Presente o concurso formal de crime (CP, art.70), deve ser mantido o aumento de 1/6 (um sexto), em consonância ao Enunciado Criminal 35 do TJMT, alcançando-se a pena definitiva por roubo majorado em 10
(dez) anos e 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa,
em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Da extorsão majorada pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 158, § 1º):

Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda-fase, o juiz singular reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), a agravante do crime contra pessoa com mais de 60 (sessenta) anos (CP, art. 61, II, “h”) e aumentou de 1/3 (um terço), sopesou ainda a agravante

de promover ou organizar a cooperação no crime

(CP, art. 62, I) e elevou a reprimenda em mais 1/6 (um sexto) alcançando-a em

6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias.

Entretanto, o apelante confessou a prática delitiva.

O c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP, Rel.

Min. Ribeiro Dantas, 23.8.2021; AgRg no REsp 1664126/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro,19.10.2021), especialmente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão dos fatos que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu.

Assim sendo, compensa-se a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), com a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, “d”) por serem igualmente preponderantes (STJ, AgRg no AREsp 2.279.202/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.5.2023) e eleva-se a reprimenda na fração de

1/3 (um terço) para as duas agravantes remanescentes, quais sejam crime contra maior de 60 (sessenta) anos (CP, art. 61, II, ‘h’) e promover ou organizar a cooperação no crime (CP, art. 62, I), a fim de manter a proporcionalidade como acima referido, redimensionando-se as penas a

5 (cinco) anos e

4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição de pena.

O juiz considerou as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes (CP, art. 158, §1º) e aplicou a fração mínima de 1/3 (um terço), ou seja, mesmo restando configuradas “
ambas as hipóteses previstas pelo legislador para a incidência da referida causa de aumento”
(STJ, HC 411.765/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 17.10.2017), optou por elevar a reprimenda no mínimo legal.

Logo, impõe-se conservar ao aumento de 1/3 (um terço) e readequar a reprimenda da extorsão a em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Em razão do concurso formal de crime (CP, art.70) deve ser conservada a elevação em 1/6 (um sexto), à luz do Enunciado Criminal 35 do TJMT, tornando-a definitiva em 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Diante do concurso material (CP, art. 69) entre o roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] e extorsão majorada [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], totaliza-se a pena definitiva do apelante JOSIMAR HANCHET DA SILVA em 18 (dezoito) anos, 7 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias multa.

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos justifica o inicial fechado (CP, art. § 2º, ‘a’), sobretudo por ser o agente reincidente em crime patrimonial (AgRg no HC

753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1º.12.2022).

Do apelante HENRIQUE EZEQUIEL SOUZA DO NASCIMENTEO SILVA PINHEIRO

Do roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I):

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, compensou a agravante do delito praticado contra pessoa com mais de 60 (sessenta) anos (CP, art. 61, II, “h”) e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, II, “d”), conservando a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de diminuição.

Presente a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, II) e do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º-A, I), razão pela qual o juiz e elevou a pena no patamar mínimo previsto de 2/3 (dois terços) pelo emprego da arma de fogo para as duas majorantes.

Portanto, a reprimenda do roubo deve ser preservada em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão por ser mais benéfico.

Em virtude do concurso formal de crime (CP, art.70) preserva-se a elevação da pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Entretanto, o juiz da causa não guardou a proporcionalidade entre as penas, uma vez que fixou em 79 (setenta e nove) dias-multa e a simetria com a pena corporal - 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão- enseja pena pecuniária em 20 (vinte) dias-multa.

Da extorsão majorada pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 158, § 1º):

Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda-fase, considerou
a agravante do delito praticado contra pessoa com mais de 60 (sessenta) anos (CP, art. 61, II, “h”).

Contudo, o apelante confessou a prática delitiva (AgRg no AREsp 1775860/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 23.8.2021; AgRg no REsp 1664126/AL, Rel.Min. Antônio Saldanha Palheiro, 19.10.2021), a ensejar o reconhecimento da confissão espontânea (CP, art. 65, II, “d”), razão pela qual transforma-se a pena base em intermediária [4 (quatro) anos de reclusão], em observância a Súmula 231, do STJ.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição de pena.

O juiz ponderou as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes (CP, art. 158, §1º) e aplicou a fração mínima de 1/3 (um terço) optou por elevar a reprimenda no mínimo legal (STJ, HC nº 411.765/SP, Rel.: Min. Ribeiro Dantas, 17.10.2017), o que deve ser conservado por ser mais benéfico ao apelante.

Por conseguinte, impõe-se redimensionar a reprimenda da extorsão em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Frente ao concurso formal de crimes (CP, art.70), as penas foram elevadas no patamar de 1/6 (um sexto), a ensejar a totalização das reprimendas por extorsão em de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Por força do concurso material (CP, art. 69) entre o roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] e extorsão majorada [emprego de arma e concurso de pessoas], totaliza-se a pena definitiva do apelante HENRIQUE EZEQUIEL SOUZA DO NASCIMENTEO SILVA PINHEIRO em 14 (quatorze) anos de reclusão e 35 (trinta cinco) dias-multa, em regime inicial fechado (STJ, AgRg no HC 753.088/RS, Rel.: Min. Joel Ilan Paciornik, 1º.12.2022).

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.03.2018).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO PARCIALMENTE
o de

LORRAN YANAI DA SILVA

para readequar a pena pecuniária em 46 (quarenta e seis) dias-multa, mantida a
pena de reclusão em 18 (dezoito) anos, 7 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias, por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], duas vezes, e

extorsão majorada [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], duas vezes, em concurso material, no regime inicial fechado (CP, art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, art. 158, § 1º);

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o de SILAS ANTONIO DA SILVA para readequar a pena pecuniária em 50 (cinquenta) dias-multa, conservada a pena de reclusão em 14 (quatorze) anos
por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo],

duas vezes,

e extorsão majorada [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], duas vezes
, bem como a de detenção em

1
(um) ano pela

posse irregular de munição de uso permitido, em concurso material, no regime inicial fechado (CP,

art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, art. 158, § 1º, Lei

nº 10.826/2003, art. 12);

3)

PROVIDO PARCIALMENTE
o de

JOSIMAR HANCHET DA SILVA para readequar a 18 (dezoito) anos, 7 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa

a condenação pelo roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], duas vezes, extorsão majorada [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], duas vezes, em concurso material, no regime inicial fechado (CP, art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, art. 158, § 1º);

4)
PROVIDO PARCIALMENTE
o de HENRIQUE EZEQUIEL SOUZA DO NASCIMENTO SILVA PINHEIRO para readequar em
14 (quatorze) anos de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa

a condenação pelo roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], duas vezes e extorsão majorada [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], duas vezes, em concurso material, no regime inicial fechado (CP, art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, art. 158, § 1º);

5)
PROVIDO
o de VANDA CRISTINA ALVES para absolvê-la de receptação
por não haver prova de ter concorrido para o fato (CPP, art. 386, V).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025